Tribunal: TJDFT
Processo: 0724279-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIMITES DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nenhuma omissão a reconhecer. 1.1. Como definido no acórdão embargado, “consulta ao sistema SISBAJUD foi realizada em 28/8/2024. Como se vê, além do não significativo lapso temporal entre a última pesquisa (28/8/2024) e o indeferimento do pedido via decisão agravada (decisão datada de 14/5/2025), a parte agravante não trouxe qualquer indicação de alteração na situação econômica da parte agravada a ponto de respaldar renovação de pesquisas via sistemas como pretende”.
2. Intenção de revolver as questões já dirimidas pelo acórdão impugnado, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.